Tribunal: TJSP
Processo: 2262554-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Homologação do laudo de avaliação – Pedido de nova avaliação - Indeferimento - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que homologou o laudo na demanda ora discutida – No caso ora sob

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Homologação do laudo de avaliação – Pedido de nova avaliação - Indeferimento - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que homologou o laudo na demanda ora discutida – No caso ora sob exame, a princípio, não se pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi desfavorável.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2262554-89.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.829 - fss
Registro: 2020.0000160706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262554-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSINEI
CORREA
PARRA,
é
agravado
CONDOMINIO
EDIFÍCIO
BELVEDERE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262554-89.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.829 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2262554-89.2019.8.26.0000
Agravante: Rosinei Correa Parra
Agravado: Condomínio Edifício Belvedere
Interessada: Elisabeth Parra
Comarca: São Paulo (37a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1086500-92.2013.8.26.0100)
Juiz (a):
Patrícia Martins Conceição
VOTO No 42.829
Agravo de instrumento - Ação de cobrança de despesas
condominiais Cumprimento de sentença Homologação
do laudo de avaliação
Pedido de nova avaliação -
Indeferimento - Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que homologou o laudo na demanda ora
discutida No caso ora sob exame, a princípio, não se pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a
primeira foi desfavorável.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 340, proferida nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado,
atribuindo ao bem o valor de seis milhões seiscentos e cinquenta mil
reais (R$6.650.000,00). Alega o executado, ora agravante, em síntese,
que o perito judicial utilizou método comparativo de preços de mercado;
necessidade de uma correta avaliação, tendo-se em conta a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262554-89.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.829 - fss
ao laudo pericial apresentado na demanda; que o valor apontado pelo
perito é abaixo ao preço oferecido no mercado. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede: “a revisão da avaliação do preço do imóvel” (fl.
07). Negado efeito suspensivo (fls. 11/13). Veio contraminuta (fls.
16/19).
É o relatório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame, nos seguintes termos:
“Primeiramente, a execução há de realizar-se, na
medida do possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso em tela, a
princípio, não se há de falar que a execução deva transcorrer do modo menos gravoso
para o agravante, pois não houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do
CPC/2015).
A douta juíza de primeiro grau homologou o laudo
pericial, nos seguintes termos: 'Vistos. 1) Fls. 325-326: O perito avaliador apresentou
laudo bem detalhado, com fotografias e suas respectivas explicações, estando bem
claro os critérios para avaliação do imóvel e os locais que necessitam de reparos,
tratando-se a manifestação de mera irresignação da parte executada que não
comporta acolhimento. Assim, diante da concordância do exequente (fls. 320-321) e
do trabalho detalhado apresentado pelo I. Perito, HOMOLOGO o laudo pericial de
fls.287- 317, fixando o valor de mercado do apartamento matriculado sob o no 161.606
em R$ 6.650.000,00 (fl.290)...'.
Verifica-se nos autos que o laudo pericial, como se vê a
fls. 288/317 dos autos principais, está suficientemente fundamentado pelo avaliador,
engenheiro civil, de tal arte que não se vê, por ora, razão plausível de ser necessária a
sua complementação com nova avaliação, apesar de os engenheiros utilizarem-se de
fórmulas matemáticas visando à maior objetividade possível do valor de mercado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262554-89.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.829 - fss
bem (aliás, a avaliação nunca é exata).
Tal como dito, cabe ao juiz 'determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias' (art. 130 do CPC/1973; art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Além
disso, 'sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização' (TJSP
Apelação n.o 9220708-
90.2007.8.26.0000
2a Câmara de Direito Privado
j. 31/01/2012
Rel.
Desembargador NEVES AMORIM).
Tem sido julgado: 'Só ao juiz cabe avaliar a necessidade
de nova perícia (STJ-3a T., REsp 1.070.772, Min. Nancy Andrighi, j. 22.6.10, Dj 3.8.10;
RT 829/245, 887/230: TJSP, AP 333.342.4/0; JTJ 142/220, 197/90, 238/222). Assim:
'Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a qualificação do perito
ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia,
apenas porque a primeira foi desfavorável' (STJ-3a T., REsp 217.847, Min. Castro
Filho, j. 4.5.04, DJU 17.5.04)' (ver Theotonio Negrão e outros (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a ed., São Paulo: Saraiva, 2013, nota 1 ao
art. 437 do CPC, página 516).
No caso vertente, a princípio, não se pode impor ao juiz
a realização de nova perícia, apenas porque a primeira foi desfavorável. Neste sentido,
ver os agravos de instrumento n.os 0054500-02.2012.8.26.0000 (julgado em
23.05.2012);
0017965-74.2012.8.26.0000
(julgado
em
04.07.2012);
0177478-78.2012.8.26.0000 (julgado em 24.10.2012); 0001453-79.2013.8.26.0000
(julgado em 03.04.2013); 0006080-29.2013.8.26.0000 (julgado em 18.09.2013); e
2014257-45.2013.8.26.0000 (julgado em 18.09.2013), dos quais fui o relator.
À
vista
do
exposto,
ausente
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pelo agravante, razão pela qual nego efeito
suspensivo ao agravo” (fls. 11/13).
No caso ora sob exame, a douta juíza de
primeiro grau ao homologar o laudo de avaliação na demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262554-89.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.829 - fss
fundamentou sua decisão. Sendo assim, não há o que tirar ou acrescentar
à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que homologou o laudo na
demanda ora discutida.
Portanto, não vejo motivo para alterar a r.
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica